Tribunal: TJMT
Processo: 1009995-60.2021.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009995-60.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HENRIQUE DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 062.054.331-09 (APELADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), ARINEY DOS ANJOS DE CAMARGO - CPF: 701.708.511-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OYGLES JORDY DA CRUZ FIGUEIREDO - CPF: 054.241.051-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA SANTANA - CPF: 098.765.181-19 (VÍTIMA), TAÍS TEIXEIRA SANTANA (ASSISTENTE), Rodrigo Gabe Américo (ASSISTENTE), Sebastião de Lima Neto (ASSISTENTE), CARLOS MURILO CARDOSO DA SILVA - CPF: 046.096.092-07 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE DISSIMULAÇÃO. CONDENAÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL
.
1
.
VISADA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. DEPRECIAÇÃO DOS VETORES CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, NA FRAÇÃO DE 1/6
. PROCEDÊNCIA.
1.1
.
CULPABILIDADE
DO AGENTE REPROVÁVEL. CRIME PREMEDITADO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº. 49 TCCR/TJMT.
1.2
.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
ANORMAIS À ESPÉCIE. VÍTIMA MUITO JOVEM. ADOLESCENTE DE 16 ANOS DE IDADE.
1.3
.
FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO
. PARÂMETRO PORPORCIONAL.
2. PRETENDIDO O DECOTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO PARCIAL DO DELITO.
INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO SOBRE A AUTORIA.
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
Nos termos do
Enunciado nº. 49 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

1.2.
O fato de a vítima ser muito jovem ao tempo do crime, um adolescente de apenas 16 anos de idade, constitui fator consentâneo com a negativação pretendida pela Cúpula Ministerial, porquanto transborda o tipo penal na espécie, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça.

1.
3.
Embora o

legislador tenha deixado de fixar critérios norteadores da exasperação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois índices de aumento por circunstância judicial negativada: 1/6 sobre a reprimenda mínima estipulada ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.

- A
inda que o magistrado oficiante tenha utilizado fração de 1/8 sobre o termo médio,
o parâmetro de aumento visado pelo Órgão acusatório, de 1/6,
atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e encontra respaldo na jurisprudência pátria, até mesmo porque, mais benéfico ao réu.

2.
Admitida a prática do crime pelo réu durante Sessão Plenária, mesmo que de maneira qualificada, é cabível a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, pois
“tratando-se ‘de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento’”
(STJ. AgRg no AREsp 85.063/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Após decisão soberana do Conselho de Sentença, pela qual foi condenado
Henrique dos Santos de Oliveira,
o
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT
impôs a

pena definitiva de
12 anos, 5 meses e 12 dias
de
reclusão
, em regime
fechado,
pela prática do crime de
Homicídio Qualificado por
Motivo Torpe e Mediante Dissimulação
(art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP) contra
Luiz Henrique Teixeira Santana

(ID 171260002).

Inconformado,
o Órgão Acusatório requer a
r
eadequação da pena-base
, para que sejam
depreciados
os
vetores
consequências do crime
e
culpabilidade,
na 1ª fase da pena, na fração de 1/6 para cada circunstância judicial, o que resultaria no
quantum
de
19 anos e 20 dias
de
reclusão.

Quanto à 2ª fase da dosimetria penal, o
Parquet
almeja o
afastamento da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea “d” do CP), haja vista que o paciente teria dito que os fatos seriam parcialmente verdadeiros, eis que não teve a intenção de ceifar a vida da vítima (ID 171260017).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do apelo (ID 171260031).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial

provimento
do recurso, para recrudescer a 1ª fase da dosimetria penal como pretendido pelo MP de 1º grau (ID 172839166), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO PARQUET - PRETENSÃO DE REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA.
Pretensão de majoração da pena-base - Reconhecimento e valoração negativa de duas outras circunstâncias judiciais - Possibilidade - Premeditação e idade da vítima são fundamentos idôneos para exasperação da pena-base, com a desvaloração das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime. Pretensão de aumento da fração a ser aplicada a cada consequência negativamente valorada - Fundamentação adequada e proporcional à conduta praticada, não havendo necessidade de recrudescimento. Pretensão de afastamento do reconhecimento e da aplicação da atenuante da confissão espontânea que não merece acolhida - Confissão parcial - Tese discutida em plenário.
Parecer pelo parcial provimento do recurso. Destaque original”.
Destaque original.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que na tarde de 08.05.2021, o apelante
Henrique dos Santos de Oliveira
, mediante motivação torpe e dissimulação, com o auxílio de uma arma branca (faca), matou a vítima
Luiz Henrique Teixeira Santana.

Diante desse cenário, o apelante foi pronunciado e, mais tarde,
condenado

pelo Tribunal do Júri à pena de
12 anos, 5 meses e 12 dias
de reclusão, em regime
fechado,
pela prática do crime de
Homicídio Qualificado por
Motivo Torpe e Mediante Dissimulação
(art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP).

Apenas o Órgão Ministerial interpôs Recurso de Apelação Criminal.

É o relato do necessário.

1. PENA-BASE

Inicialmente, cumpre relembrar que o
preceito secundário da norma prevista no art.
121, §2°, do CP prevê pena de 12 a 30 anos de reclusão.

Na espécie, o magistrado utilizou duas qualificadoras na 1ª fase da pena (reconhecidas pelo Júri - ID 171260004), descritas no
§ 2º, inc. I e IV, do art. 121,
sendo uma qualificadora utilizada para qualificar o crime –
dissimulação
-, e a outra qualificadora -
torpeza
-, para depreciar o vetor
motivos do crime
na fração de 1/8 sobre o termo médio (2 anos e 3 meses de reclusão) e, assim, o Juízo
a quo
oficiante impôs a pena-base de
14 anos e 3 meses
de reclusão.

No ponto de interesse, confira-se (ID 171260002):

“
Quanto a
culpabilidade
, o acusado não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo. Verifico também que ele não registra
antecedentes criminais
. Quanto à
conduta social
e
personalidade
do acusado anoto que não existem elementos concretos nos autos para aferi-las. O
motivo
do crime se constituiu na
torpeza
da conduta, eis que o réu praticou o delito impelido por vingança da vítima, por a vítima ter transmitido o vírus HIV para ele. Quanto às
circunstâncias
estas devem ser valoradas negativamente, considerando que o acusado praticou o crime utilizando-se da
dissimulação,
convidando a vítima para sair para tomar açaí e fazer compras. O crime trouxe
consequências
nefastas e irreversíveis posto que ceifou a vida da vítima, porém também inerentes ao tipo penal. Ressalto, por oportuno, que ante o reconhecimento de duas qualificadoras pelos jurados, uma relacionada ao motivo do crime, pertinente à
torpeza
com que o réu pretendeu a morte da vítima e outra relacionada ao meio de execução do delito, referente à
dissimulação,
esta última servirá para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena, enquanto a primeira será utilizada como circunstância judicial negativa, para majorar a pena-base. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.
Na segunda fase, verifico que incide a circunstância atenuante da confissão (qualificada), em consonância com entendimento do Tribunal de Justiça do nosso Estado
[1]
razão pela qual, atenuo a pena, alcançando
o patamar de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de circunstâncias agravantes, causas de diminuição e aumento de pena”.
sic. Destaque original.

O MP defende que a magistrado se equivocou ao
não
depreciar a
culpabilidade
e as
consequências do crime,
visando que sejam negativadas na fração de 1/6 para cada circunstância judicial.

Para isso, ressalta que, quanto às
consequências do crime,
o MP alega que o réu praticou o delito contra um adolescente, além do fato de o réu
“ter encerrado”
a vida da vítima prematuramente,
“ceifou uma vida repleta de possibilidades e perspectivas, bem como impediu que seus familiares fizessem parte da construção da sua vida”.

Nesse ponto, entendo que o vetor consequências do crime deve ser depreciado, já que no caso, de fato, se trata de vítima muito jovem, um adolescente de apenas 16 anos de idade, o que indica maior reprovabilidade da conduta do réu

(Laudo Pericial de ID 171259660).

Ilustrando o tema, colaciono os seguintes julgados:

“O entendimento assente neste Tribunal é de que o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado” [STJ, AgRg no HC n. 334.899/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020]”. (N.U 1008071-50.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022).

“... 6. Na esteira do entendimento sedimentado pelo Enunciado Orientativo nº. 49 da TCCR/TJMT, “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”, de modo a justificar o desabono conferido às circunstâncias do crime. De igual modo, a pouca idade da vítima (18 anos recém completados) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime”. (N.U 1000777-36.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023).

Em relação à
culpabilidade,
o MP asseverou que o delito foi premeditado, tanto, que segundo o Relatório de Investigação, os policiais civis, após análise do celular do réu, “
constataram conversas entre o acusado e amigos, demonstrando que o acusado
premeditou
a prática do crime de homicídio contra a vítima”
(ID 171259499).

Conforme registrado em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, “
a
culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do acusado. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito
” (AgRg no AREsp 2120306/RN, DJE 27.6.2022).

Dito isso, os elementos do conjunto fático-probatório assinalam que o apelante não só
premeditou
o crime, como previamente se muniu de arma branca (faca) para atingir o intuito ilícito
, fatores que evidenciam uma maior reprovabilidade do comportamento e
autorizam a depreciação da culpabilidade
.

A propósito, o
Enunciado nº. 49 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é bastante claro ao dispor que “
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

Para além disso, consoante anotado no parecer da d. PGJ o apelado “
premeditou o crime, constando nos autos diversas mensagens do mesmo demonstrando tal intenção, bem como amigos tentando dissuadi-lo de seu intento. Evidente, assim, o
plus
repulsivo de sua conduta, justificando a valoração negativa da referida vetorial”.

Para além das conversas telefônicas, no sentido de que a vítima estaria compartilhando com seus conhecidos, sobre as suas intenções homicidas em relação à vítima, anoto que o próprio réu na fase policial disse que foi até a cidade em que a vítima estava (Sinop-MT) e a chamou para conversar (parta tomar açaí) porque a vítima teria contaminado o réu com o vírus
HIV

(
vírus da imunodeficiência humana
) (ID 171259497 – Págs. 17/19 e ID 171259763).

Não me foge aos olhos, o fato de o réu ter adquirido, junto com a vítima (antes dos fatos, portanto), uma passagem de retorno, conforme asseverado pelo investigador de Polícia Civil,
Rodrigo Gabe Ammérico,
em juízo (ID 171259917).

Logo,
acolho o pedido ministerial
para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime.

Quanto ao
patamar de aumento aqui visado
, anoto que, e
mbora o

legislador tenha deixado de fixar critérios norteadores da exasperação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois índices de aumento por circunstância judicial negativada: 1/6 sobre a reprimenda mínima estipulada ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.

Anoto que o

parâmetro de exasperação adotado na origem
é de
1/8
sobre o
termo médio
(
de 2 anos e 3 meses de reclusão
) em que negativou o vetor
motivos do crime
, no entanto, este patamar seria mais prejudicial ao réu, porque, no caso, o

quantum
de aumento pretendido pelo MP é de
1/6
e
,
1/6 sobre a pena mínima
(12 anos de reclusão) corresponde ao aumento de
2 anos de reclusão
para cada circunstância judicial.

Logo, não há como seguir o critério de aumento estabelecido pelo magistrado singular, em observância ao princípio do
non

reformatio in pejus,
porquanto esta instância poderia estar agravando a situação do réu, caso adotasse o patamar eleito pelo Juízo oficiante de 1/8 sobre o termo médio, o que resultaria em 2 anos e 3 meses para cada circunstância judicial depreciada.

Logo, o patamar eleito pelo MP, de 1/6, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como encontra respaldo na jurisprudência pátria, veja-se:

“... 2. O ordenamento jurídico não estabelece valores determinados para a fração de aumento da pena-base de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. A ponderação das circunstâncias judiciais, portanto, não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada. Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base

por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8

(um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminado”. N.U 1004028-61.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).

Com essas considerações,
acolho
a pretensão defensiva, para negativar os vetores culpabilidade e consequências do crime na fração de 1/6.

2
.
PENA INTERMEDIÁRIA

Em relação ao requerimento de desconsideração da confissão espontânea, porque o réu disse em plenário que não teve a intenção de matar a vítima, não merece procedência, haja vista que os Tribunais Superiores consolidaram entendimento diverso.

Na sessão plenária, o próprio MP relatou em suas razões, que o réu confessou parcialmente o delito, mas que não teve a intenção de matá-la (ID 171260014 e 171260005/06).

O que se quer dizer é que ainda que o apelado haja confessado o delito de forma qualificada (como reconhecido pelo magistrado) a conduta criminosa, deve a pena intermediária ser atenuada se a confissão qualificada (artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal), se encontra em consonância com os demais elementos de provas, tendo em vista que influenciou no Conselho de Sentença e também foi utilizada na fixação da reprimenda penal (ID 171260002).

Para sedimentar o entendimento, abaixo transcrevo recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Nos termos da orientação desta Casa, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena"(HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016). 2. De mais a mais,
tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento"
(AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ. AgRg no AREsp 85.063/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021). Destaquei.

Logo, conclui-se que o apelado confessou ter matado a vítima, não sendo possível mensurar quantos jurados utilizaram-se da admissão do réu para condená-lo, não sendo possível o acolhimento da tese ministerial referente à exclusão da atenuante.

Sobre o patamar de redução, acrescento que os Tribunais Superiores usualmente adotam a fração de 1/6 para aumento ou diminuição da pena em virtude das circunstâncias agravantes e atenuantes, já que no caso, o Juiz oficiante utilizou fração menor que 1/6 sem expor as suas razões para tanto.

Sobre o tema merece destaque o trecho do seguinte julgado:

“...
Consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria da pena, a redução em grau inferior à fração de 1/6, em decorrência da incidência de atenuante genérica, exige fundamentação concreta”.

N.U 0005322-82.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Forte nesses argumentos, nego o pedido ministerial de 1º grau.

3.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INC. I E IV DO CP).

RÉU
HENRIQUE DOS SANTOS DE OLIVERIA

Na primeira etapa da dosimetria da pena, tendo em mira que o vetor
motivos do crime
remanesce desfavorável ao réu (no
quantum
de
2 anos e 3 meses
de reclusão – como aplicado pelo magistrado – 1/8 sobre o termo médio) e, considerando que neste Voto, que foram depreciadas duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam culpabilidade e consequências do crime na

fração pretendida pelo MP de 1/6 (
2 anos
de reclusão para cada circunstância), encontro a reprimenda basilar em
18 anos e 3 meses de reclusão.

E aqui, relembro aos Eminentes Pares que como o
legislador deixou de fixar critérios norteadores exasperação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, compete ao magistrado eleger a escala de aumento mais adequada às particularidades do caso concreto, sempre de forma motivada.

Todavia, para que essa escolha não assuma feições arbitrárias, a doutrina e a jurisprudência vêm sugerindo dois índices de aumento da pena-base por
cada
circunstância judicial negativada:
1/6
sobre a reprimenda mínima estipulada ou
1/8
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal incriminador, devendo no caso, ainda ser observado o princípio da
non reformatio in

pejus
, como sopesado nas linhas anteriores.

Feito esse breve recorte, na segunda etapa da dosimetria mantenho a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP) reconhecida pelo Juízo oficiante e, aplico-a na fração de
1/6,
encontrando a pena de
15 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão
,
quantum
que torno
definitivo
por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

Preservo
os demais termos da sentença, a exemplo
do regime fechado
e da prisão cautelar.

4. DISPOSITIVO

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer, dou
parcial provimento
ao apelo, para depreciar na 1ª fase da dosiemtria penal, os
vetores culpabilidade e consequências do crime na fração de 1/6

e, assim,

impor
a
resposta penal definitiva de
15 anos, 2 meses e 15 dias
de
reclusão
em regime
fechado
,

mantendo as demais disposições da sentença.

Oficie-se o Juízo das Execuções, com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023